Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela de urgência será concedida se houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. No caso em exame, está evidenciada a necessidade de a agravante receber alimentos provisórios, pois está desempregada e realiza tratamento para doença psiquiátrica, o que acarreta despesas com medicamentos de uso contínuo e o pagamento de psicólogos e médicos. Está também demonstrada a capacidade financeira de o agravado pagar alimentos à agravante.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.